Tribunal: TJDFT
Processo: 0719401-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719401-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABIGAIL RIBEIRO MAGALHAES, LUCAS MESSIAS DANTAS DA SILVA, JOSE ORLANDO RIBEIRO MAGALHAES, FLAVIO RIBEIRO MAGALHAES, ADRIANA RIBEIRO MAGALHAES DEOLINDO AGRAVADO: VICTOR JOSE MELO ALEGRIA LOBO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Abigail Ribeiro Magalhães e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 234328198 do processo n. 0710711-33.2023.8.07.0006) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Victor José Melo Alegria Lobo contra os agravantes, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos réus. Em suas razões recursais (ID 71896960), os recorrentes narram que a decisão agravada afastou indevidamente a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, ao exigir prova robusta da condição financeira dos agravantes, o que contraria o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Alegam que a ausência de extratos bancários não pode ser considerada prova suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência, pois não há demonstração inequívoca de que os agravantes possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Defendem que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade sem oportunizar a produção de outras provas que poderiam demonstrar a real situação financeira dos agravantes, como novos documentos ou diligências. Sustentam que a decisão agravada adotou interpretação restritiva do conceito de hipossuficiência, visto que a renda nominal nem sempre reflete a real capacidade de pagamento, especialmente diante de despesas essenciais e dívidas. Aduzem que houve violação ao princípio da isonomia, uma vez que o benefício foi concedido a uma das rés com base em critério objetivo (renda inferior a cinco salários mínimos), mas negado aos demais, mesmo diante de declarações de hipossuficiência e documentos apresentados. Ao final, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e conceder-lhes o benefício da gratuidade de justiça. Preparo recursal não recolhido, pois a gratuidade da justiça é o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registre-se que o objeto do recurso é apenas o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na origem. Assim, não se exige da parte agravante o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, confira-se ementa de julgado da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. De outro lado, não há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, pois não se exige o pagamento das custas processuais para a apresentação de contestação. O cancelamento da distribuição, conforme determina o art. 290 do CPC, diz respeito apenas à petição inicial, o que não é o caso em discussão, de modo que é possível aguardar o exame do mérito recursal pelo e. Colegiado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso. 3. Ante o exposto, recebo o recurso sem a concessão do efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora